Tribunal: TJDFT
Processo: 0752290-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Agravo interno. Decisão. Não conhecimento. Recurso inominado. Deserção. Recolhimento integral do preparo. Pedido de gratuidade. Ausência. Não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão (ID 67258156) que não conheceu do recurso inominado interposto pela parte agravante, em razão de sua deserção.
2. Em suas razões recursais (id. 67410350), a parte agravante alega que, a despeito de não ter realizado o pedido de gratuidade de justiça, o recorrente apresentou declaração de hipossuficiência. Salienta que a hipossuficiência econômica do agravante deve ser presumida, uma vez que todos os assistidos que a Defensoria Pública do Distrito Federal representa atendem aos firmes requisitos da aplicação de critério objetivo (recebimento de renda familiar que não ultrapasse o valor de cinco salários mínimos mensais) estabelecido na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada por esta Instituição, o que por si só, aponta para a necessidade e o direito aos benefícios da justiça gratuita. Defende que deve ser presumida como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, de acordo com o art. 99, §3o, do CPC. Argumenta que, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente agravo para reformar a decisão monocrática do relator, de modo a: (i) reconhecer a hipossuficiência econômica da parte agravante, concedendo-lhe os benefícios da gratuidade de justiça; ou (ii) oportunizar o recolhimento do preparo antes de não conhecer do recurso inominado, nos moldes do disposto no artigo 932, parágrafo único, do CPC.
3. Contrarrazões do primeiro agravado no ID 68056294, nas quais suscita que o recurso foi interposto em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
4. Contrarrazões do segundo agravado no ID 68491344, nas quais defende a manutenção da decisão agravada e a condenação do recorrente ao pagamento de multa nos termos do art. 1.021, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar que se deve ser reformada a decisão que não conheceu do recurso inominado interposto em razão de sua deserção.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, haja vista que defende a presunção de hipossuficiência daqueles representados pela Defensoria e a possibilidade de recolhimento antes que seja declarada a deserção do recurso.
7. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil.
8. É pertinente destacar que o comprovante de pagamento do preparo integral, tanto a guia do recurso e das custas iniciais, deve ser juntado aos autos dentro do prazo fixado pelo artigo 31 do regimento interno, evidenciando como deserto o recurso que não vier acompanhado das guias de custas e preparo e dos respectivos comprovantes de pagamento.
9. Na interposição do recurso inominado (ID 67127297), a parte recorrente não requereu os benefícios da justiça gratuita e não juntou aos autos as guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo. No ponto, relembro não haver falar em presunção de hipossuficiência de recursos unicamente em razão de a parte estar assistida pela Defensoria Pública, sobretudo porque não há qualquer documento nos autos que evidenciem eventual situação de miserabilidade jurídica. Ademais, o STJ decidiu que o custeio da causa pela Defensoria Pública não expressa a automática concessão dos benefícios da Justiça gratuita, devendo ser observadas as condições necessárias para a obtenção de seus efeitos previstos em lei (AgInt no AREsp 1.012.133, 3a Turma, Relator Ministro Villas Bôas Cueva); (AgRg no AREsp 729.768, 5a Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).
10. Destaca-se, ainda, que a concessão do benefício de gratuidade de justiça depende de pedido expresso da parte, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil e da jurisprudência desse Tribunal de Justiça.
11. Nesse sentido: Acórdão 1957424, 0728449-88.2019.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025.
12. Logo, deserto o recurso inominado.
13. No ponto, vale lembrar o teor do Enunciado no 80 do FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95)".
14. Consigne-se ainda que a norma processual que possibilita o recolhimento em dobro do preparo quando o recorrente não comprova, no momento da interposição do recurso, o seu pagamento (CPC, art. 1.007, § 4o) é inaplicável aos recursos cabíveis no rito sumaríssimo, conforme dispõe o Enunciado no 168 do FONAJE.
15. Cumpre destacar que a questão em análise envolve a estrita observância da norma, uma vez que a autorização para complementação configura atocontra legem.
16. Nesse sentido: “Destaca-se que não há de se falar em reabertura do prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciados 80 e 168 do FONAJE). Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Assim, deve ser mantido o não conhecimento do recurso em razão da preclusão temporal.” (Acórdão 1780774, 07056768920238070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 16/11/2023); “Ademais, o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, de modo que não há que se falar em prazo para correção.” (Acórdão 1815725, 07204581620238070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024); “Nos termos do Enunciado 168 do FONAJE, "não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015". (Acórdão 1822290, 07673369120228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024).
IV. Dispositivo e tese
17. Agravo interno conhecido e desprovido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95).
_________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art.42, §1o, e art. 54, Parágrafo Único;CPC,arts. 99, 1.007, §4o, 1.017, §1o, e 1.021, § 4o;Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,arts.29, 31, §1o, e 81, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no AREsp 1.012.133, 3a Turma, Relator Ministro Villas Bôas Cueva); (AgRg no AREsp 729.768, 5a Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca); TJDFT: Acórdão 1780774, 07056768920238070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, Acórdão 1815725, 07204581620238070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024; Acórdão 1822290, 07673369120228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, Acórdão 1957424, 0728449-88.2019.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025.